Tribunal: TJES
Processo: 5001885-63.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001885-63.2022.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: MARINETE BARBOSA BRITES DA SILVA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 1.184. REQUISITOS PREVISTOS NO ITEM 2 DO TEMA E NA RESOLUÇÃO 547/2024 DO CNJ NÃO OBSERVADOS. RECURSO DESPROVIDO.
1.

Tema nº 1.184:
“[...] 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, [...].”
;
2.
Requisitos não observados.
3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001885-63.2022.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: MARINETE BARBOSA BRITES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que (i) o Tema 1.184, do STF entendeu pela prevalência e respeito à competência constitucional de cada ente municipal; e (ii) cumpriu todos os requisitos elencados na Resolução nº 547, do CNJ, a fim de garantir o prosseguimento da execução fiscal.

Pois bem. Em que pese tais alegações, não merece prosperar a pretensão do agravante.

A decisão agravada foi proferida da seguinte forma:

“[...] O Juízo de origem extinguiu a execução fiscal por falta de interesse de agir, ao fundamento de que o crédito tributário seria inferior ao valor mínimo previsto no Tema 1.184 do STF e em Resolução do Conselho Nacional de Justiça para seu prosseguimento.

O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE nº 1355208, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese no Tema nº 1.184 com o seguinte teor:

Tema nº 1.184

Tese fixada:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

O artigo
1º, da Resolução nº 547/2024 do CNJ, assim prevê:

Art. 1º Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. [...]

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo
, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor."

De tal modo, diante do caráter vinculante do referido julgado, é legítima a extinção do feito, haja vista que o valor cobrado na presente demanda é inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Ademais, embora previamente intimado, o Município não usou da faculdade prevista no item 3 do Tema 1.184 e no § 5º do art. 1º da Resolução 547/2024 do CNJ.”.

Com efeito, conforme bem destacado pelo magistrado de origem, embora o exequente tenha noticiado um protesto de CDA,
“vê-se do documento que acompanha a indigitada manifestação que, apesar de se referir ao mesmo devedor, o título supostamente levado a protesto é diverso daquele que embasa a presente execução fiscal, portanto, não guarda nenhuma relação com este processo.”
.

Do exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de Julgamento do dia 16/09/2024 a 20/09/2024:

Analisando detidamente os autos, concluo por acompanhar o E. Desembargador Relator, haja vista que o entendimento lançado no voto se coaduna com a orientação que venho manifestando desde a publicação da Ata de julgamento do Tema 1.184, do STF e da sua regulamentação por meio da Resolução CNJ nº 547/2024.

É como voto.